Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001476-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), WAGNER RITTER - CPF: 034.650.941-66 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PABLO ARTIFON - CPF: 896.506.549-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1.
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ -

2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA ANOTAÇÕES PENAIS RECENTES
– PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
3
.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não se imputa indevida letargia ao Poder Judiciário se o contexto processual revela que não houve descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que teve o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri dentro dos limites da razoabilidade,
tendo sido a decisão de pronúncia prolatada pouco mais de dois meses da oferta da denúncia, a incidir, na hipótese, o Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ.

2.

Mantido preso o paciente durante toda a instrução processual da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e ainda persistindo o
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, que está lastreada na maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada no
modus operandi
empregado, e no risco concreto de reiteração criminosa, inferido dos registros penais recentes em nome do suspeito, uma vez que tais fatores revelam a aparente periculosidade social que possui e a possibilidade de, uma vez solto, sentir-se estimulado a praticar novos delitos.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, mesmo porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. FABIO DO NASCIMENTO SILVA

PACIENTE(S)

WAGNER RITTER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
por mantê-lo preso provisoriamente por tempo excessivo
nos autos da Ação Penal n.o 1005963-53.2020.8.11.0045, em que restou pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e do art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que há
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde a data de
31/10/2020
, ou seja, há mais de três meses, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, a caracterizar a
afronta ao princípio da razoável duração do processo
.

Nessa ordem de ideias, sustenta que, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, não há previsão para as Sessões Plenárias do Tribunal do Júri ocorrerem na Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, que, atualmente, encontra-se em risco moderado, conforme “Boletim Coronavírus”, de 02/02/2021, pois, de acordo com o art. 16 da aludida normativa, somente se admite a realização de tais solenidades de forma presencial, após o início da quarta etapa de retorno programado às atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e se a comarca estiver classificada de risco baixo, a evidenciar, com mais afinco, a coação ilegal por excessiva duração no encarceramento provisório do increpado, que está ganhando contornos de antecipação de pena.

Outrossim, ressalta ter sido editada na instância primitiva a Portaria n.o 07/2021-DF, de 02/02/2021, que suspendeu pelo prazo de 05 (cinco) dias o atendimento presencial no Fórum e os prazos dos processos físicos e híbridos, como medida de prevenção à proliferação do coronavírus, já que uma estagiária foi contaminada no local.

Lado outro, assevera que, na hipotética situação de condenação do paciente, muito provavelmente, será submetido a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, a tornar a sua
manutenção em cárcere provisório desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

E, ainda, aduz ser
inidônea a fundamentação despendida na sentença de pronúncia no ponto em que mantém a prisão preventiva do favorecido nessa ordem
, pois afirma que a decisão se lastreia em argumentos genéricos e abstratos, que não demonstram de forma satisfatória o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega a
suficiência das cautelares menos severas
, haja vista tratar-se de sujeito primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito, com família constituída, sendo o único provedor do sustento das duas filhas menores que possui, uma, inclusive, com idade inferior a 12 (doze) anos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 74568468 ao ID 74568467.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1023018-55.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 74960999) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob os ID’s 75260475; 75260476; 75377471.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 75605477).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Wagner Ritter
foi preso em flagrante na data de
31/10/2020
por ter supostamente tentado contra a vida da vítima
Pablo Artifon
, além de surpreendido portando e mantendo sob sua guarda munições e armas de fogo, uma, inclusive, com o registro vencido desde o ano de 2007, as quais estavam acondicionas parte em seu veículo e parte no imóvel em que reside.

A custódia foi homologada e convertida em preventiva no dia
02/11/2020
.

O inquérito policial foi encerrado no dia
10/11/2020
e a denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial de 1o grau no dia
14/11/2020
, dando o increpado como incurso nas penas do art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e do art. 14 da Lei n.o 10.826/03, que foi recebida em
24/11/2020
, com a citação do acusado em
07/12/2020
.

A resposta à acusação foi apresentada no dia
16/12/2020
e a audiência de instrução designada para o dia
21/01/2021
, em que foi encerrada a primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, com a prolação da decisão de pronúncia, que transitou em julgado no dia
27/01/2021
.

E, de acordo com informações prestadas, atualmente o feito encontra-se na fase do art. 422 do CPP, tendo o
Parquet
se manifestado no dia
02/02/2021
, restando tão somente a manifestação da i. Defesa.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Desta feita, nada obstante as alegações defensivas contidas na inicial do remédio heroico, não encontro razões para considerar que o paciente, recolhido ao cárcere na data de
31/10/2020
, ou seja, há menos de quatro meses, está preso preventivamente por tempo além do devido, pois a prova pré-constituída evidencia que o processo tem sido devidamente impulsionado pela d. autoridade judiciária e o i. órgão de acusação manifestando-se nos autos em tempo hábil.

Tanto é assim que a instrução criminal da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri teve uma durabilidade de pouco mais de dois meses, uma vez que a denúncia foi ofertada em meados do mês de novembro de 2020, recebida em 24/11/2020 e a decisão de pronúncia prolatada em 21/01/2021, sendo que neste interregno de tempo houve o recesso forense, compreendido entre 20/12/2020 e 06/01/2021.

Portanto, considerando que
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
inexiste coação ilegal a ser sanada no caso em apreço, a conta do tempo de duração da custódia cautelar do paciente
, porquanto bem demonstrada a presteza do d. juízo
a quo
na condução do feito, incidindo
o entendimento previsto no
Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Ressalto, ainda, que em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso, no intuito de afastar a paralisação dos processos afetos ao Tribunal do Júri, em razão do momento pandêmico ora vivenciado, estão sendo determinadas as sessões plenárias de forma híbrida, com atos presenciais e por meio de videoconferência, o que é admitido por ato
normativo do Conselho Superior da Magistratura do eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Portaria Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020) e considerada válida por esta Corte de Justiça, conforme entendimento exarado no julgamento dos
Habeas Corpus
n.o 1021652-78.2020.8.11.0000; 1020494-85.2020.8.11.0000;
1024369-63.2020.8.11.0000
; 1022962-22.2020.8.11.0000.

Assim, mesmo que a comarca de Lucas do Rio Verde/MT, atualmente, esteja nas primeiras fases de retorno gradativo das atividades presenciais, porque inserida na classificação de “risco moderado”, em decorrência do novo surto de contágio do coronavírus, há a possibilidade do julgamento perante a Corte Popular ocorrer por meio de recurso tecnológico de videoconferência, de forma híbrida, a afastar, nesse momento, o argumento defensivo de que sequer é possível prever quando a sessão plenária será realizada.

Há de se lembrar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto,
motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso, compatibilizando-os com outras garantias também previstas na Constituição Federal às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a d. autoridade tida por coatora bem esclareceu que não há como submeter o paciente a julgamento perante o Júri Popular, porque o processo encontra-se na fase do art. 422 do CPP, já tendo o
Parquet
se manifestado na data de 02/02/2021, restando tão somente juntada da manifestação da i. Defesa.

Logo, o contexto processual da hipótese versada revelando a inexistência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia.

Lado outro, quanto à prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, depreende-se das razões de decidir que persistem os motivos ensejadores do decreto prisional originário, utilizando-se, portanto, o d. magistrado singular
da fundamentação
per relationem
, que, de acordo com
a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a manutenção do encarceramento provisório,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 50
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017.

Com isso, em exame dos pronunciamentos judiciais proferidos na instância primitiva em relação à custódia cautelar do paciente, verifico que a medida extremada foi decretada e mantida com lastro na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de tentativa de homicídio qualificado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restaram evidenciados nos elementos informativos colhidos na fase investigativa e durante a instrução criminal da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, que revelam ter o increpado supostamente tentado contra a vida do ofendido, desferindo golpes com uma arma branca, somente não conseguindo êxito no intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, já que havia uma grade separando-o da vítima, a qual também conseguiu se defender dos ataques e foi auxiliada por terceiros que estavam presentes no lugar e, posteriormente, ao ser localizado pelos agentes de segurança teria sido surpreendido na posse de munições e mantendo em depósito algumas armas de fogo.

No que tange ao
periculum libertatis
,
o d. julgador esclareceu a indispensabilidade da medida extremada para
garantir a ordem pública,
em razão da maior gravidade do delito contra a vida e por existir um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, que,
além dos procedimentos referentes à prisão preventiva ora vergastada, responde o
Termo Circunstanciado n.o 651-16.2020.811.0045 e código 176218
, em que se apura o delito de
lesão corporal
; o
Auto de Prisão em Flagrante n.o 1005523-57.2020.8.11.0045 e código 11818827
, em que se apura
crimes de trânsito
; e teve contra ele deferidas as
Medidas Protetivas de Urgência n.o 1005597-14.2020.8.11.0045 e código 11831316
, porque supostamente teria
ameaçado sua ex-esposa
, a sugerir que o caso em apreço não é um fato isolado em sua vida.

De mais a mais, depreende-se dos autos, que, no dia fatídico, o suspeito supostamente chegou ao local dos fatos, uma conveniência de um posto de gasolina, com o som automotivo demasiadamente alto, o que teria incomodado os demais presentes no estabelecimento, motivo pelo qual a vítima solicitou que diminuísse a intensidade do aparelho, desencadeando a fúria do encarcerado.

Assim, o favorecido nessa ordem teria se apossado de uma arma branca que mantinha em sua cintura, de aproximadamente 30 cm, e partido em direção à área reservada aos clientes da conveniência, onde o ofendido estava sentado e, de inopino, em tese, tentou golpear
Pablo Artifon
. Como não conseguiu atingir a vítima, o increpado supostamente pulou a grade que os separava e desferiu inúmeros golpes na direção da cabeça e do pescoço do ofendido, que, por sua vez, tentava se defender com as mãos e braços.

Diante da cena, diversas pessoas presentes intervieram em prol da vítima, arremessando cadeiras contra o paciente, o que o fez derrubar a arma branca que empunhava, possibilitando, dessa forma, que fosse contido pelos populares.

Na sequência, o suposto agressor foragiu do local dos fatos na condução de seu veículo, sendo posteriormente capturados pelos policiais, que encontraram no interior de seu carro munições e, no imóvel em que o sujeito reside, algumas armas de fogo.

Logo,
existem motivos plausíveis para que o pronunciado seja mantido em cárcere provisório para garantir a ordem social, visando evitar que, uma vez solto, volte a delinquir, causando insegurança em toda a sociedade, pois, além da gravidade concreta da conduta ilícita imputada, que extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal, o que, isoladamente considerado, já seria suficiente para indicar o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à coletividade, ainda há as anotações penais registradas em seu nome, de modo a revelar a aparentemente reiteração no mundo da ilicitude.

Portanto, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Ademais,
o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que

"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo essa mesma linha intelectiva foi editado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o
Enunciado Orientativo n.o 6
que preconiza
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Com isso, não há como considerar
que a decisão de pronúncia se apresenta desfundamentada ou mal motivada, no que tange à manutenção da prisão preventiva do pronunciado, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

A propósito,
c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1023018-55.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e que versa sobre os mesmos fatos ilícitos, reconheceu a
legalidade da prisão preventiva decretada
, como se verifica na ementa do acórdão abaixo transcrita:

“HABEAS CORPUS – ART.
121, §
2o, II
,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP,
E ART. 14 DA LEI N.o 10.826/06 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

–
1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO FORAM COMPROVADA NOS AUTOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não restando comprovadas de forma irrefutável as teses defensivas de negativa de autoria, ausência de materialidade delitiva e inexistência do
animus necandi
, impede-se que sejam acolhidas na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento de fatos e provas, inadmitido na via eleita, notadamente porque já instaurada a ação penal em 1o grau em face do paciente, sendo-lhe imputadas as condutas ilícitas pelas quais se encontra preso preventivamente, inviabilizando, no remédio heroico, o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa por parte do increpado, inferido do histórico criminal por ele ostentado, que responde a outros procedimentos por lesão corporal, crimes de trânsito e ameaça, a sugerir que é habitual no mundo da ilicitude, em especial no cometimento de condutas ilícitas que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, o que demonstra a sua periculosidade social e a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP”.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

E, como o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do e. Tribunal do Júri, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou pronunciado, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindível a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública, sendo ineficazes para afastá-lo do mundo da criminalidade.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora o impetrante sustente que na hipotética situação de condenação do paciente, muito provavelmente, será condenado a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, apresentando-se desproporcional a sua manutenção em cárcere em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere sumário do
habeas corpus
.

Logo, não restam dúvidas de que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, que não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
WAGNER RITTER
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021